Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Constatado que, na inicial da Ação Monitória, a parte autora não formulou pedido de dissolução da sociedade em conta de participação, a demanda não se encontra submetida à competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.
2. Reconhecida a aplicabilidade das disposições da Lei n. 8.078/1990 ao caso em apreço, o foro do domicílio do consumidor deve ser considerado competente para processar e julgar a demanda.
3. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil é necessário, para fins de ajuizamento de Ação Monitória, a apresentação de prova escrita representativa da dívida, sem eficácia de título executivo.
4. Tratando-se de Ação Monitória fundamentada na obrigação de restituição de haveres/reparação de danos materiais, sem que seja previamente formalizada a rescisão do contrato de adesão ou a dissolução parcial da sociedade por conta de participação, tem-se por configurada a falta de interesse processual da parte autora, ante a inadequação da via eleita.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Processo extinto sem resolução do mérito.